Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE "AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS". PRETENSÃO, EM VERDADE, DIRIGIDA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DISTINÇÃO. RESISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de "ação de exibição de documentos" em desfavor de sociedade empresária apelada.
2. Nesses casos, em tese, a sentença é, em regra, irrecorrível, salvo na hipótese de indeferimento da produção da prova pleiteada, de acordo com a regra prevista no art. 382, § 4o, do CPC.
3. No entanto, a despeito da equívoca designação, trata-se, na verdade, de ação de exibição de documento e não de ação de produção antecipada de provas.
4. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve resistência, pela sociedade anônima ora apelada, em fornecer, previamente ao ajuizamento da ação, os documentos consistentes no objeto da presente demanda, além de avaliar se é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do apelante.
5. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (arts. 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e finalmente e) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
6. No caso em deslinde, pelas características do pedido deduzido pelo autor, a presente hipótese se enquadra na espécie delineada no item "d" acima, não sendo o caso, obviamente, de ação de produção antecipada de provas.
7. No caso em deslinde o consumidor demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes e igualmente comprovou que a sociedade anônima ré não forneceu o documento solicitado.
8. Em relação aos honorários de advogado é necessário ressaltar que na ação de exibição de documento também vigora o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
9. Configurada a resistência à pretensão exercida, a sociedade anônima ré deve arcar integralmente com o pagamento do montante alusivo aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.